Tribunal: TJES
Processo: 5000774-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Impostos; Suspensão da Exigibilidade; COVID-19
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000774-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARGALAGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000774-489.2020.8.08.0000

AGVTE:
ARGALAGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA

AGVDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a discutir a juridicidade da decisão proferida na origem que indeferiu o pleito antecipatório da recorrente, no sentido da suspensão do pagamento de tributos ao Estado do Espírito Santo em razão do cenário experimentado pela pandemia de Covid-19.

Inicialmente, registro que recebi o recurso no efeito meramente devolutivo e, neste momento, entendo pelo seu improvimento.

Explico.
Como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Nesse jaez, n
ão obstante a ciência quanto aos efeitos nefastos ao exercício da atividade empresarial instaurando em virtude da pandemia de COVID-19, bem como a ausência de formulação, pelos titulares da competência tributária, de política adequada definindo critérios para minimizar os prejuízos à atividade econômica no país, extremando as dificuldades financeiras que atravessam a grande maioria das empresas, o julgador deve ter um olhar diferenciado na interpretação e aplicação do Direito.

De fato,
a superação de antagonismos existentes entre princípios há de resultar da utilização pelo julgador de critério que lhe permita ponderar e avaliar, em função de determinado contexto concreto e sob uma perspectiva axiológica definida, qual deve ser o direito a preponderar, considerada a situação de conflito, desde que, no entanto, a utilização do método da ponderação de bens e interesses não importe em esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos.

E nesse sentido, entendo que a prorrogação de prazo para o pagamento de tributos, assim como obrigações acessórias e parcelamentos, trata-se de ato vinculado à política fiscal e, o seu deferimento, ainda que de forma temporária, subverteria os critérios de tributação adotados pelo Estado do Espírito Santo radicadas e informadas por razões de ordem econômica, administrativa e gestacional, sobre as quais é defeso o exercício do mínimo ativismo jurisdicional, sob pena de legislar o Poder Judiciário de forma negativa.

Ademais, não se pode olvidar que o Estado é um dos principais lesados pela paralisação da atividade econômica, porquanto ao traçar e executar políticas legislativa e administrativa de isolamento, dentre elas a diminuição da jornada de trabalho, do horário de funcionamento do comércio e das demais empresas, em verdade, pratica verdadeira renúncia indireta de receita derivada.

Isso significa que, inexoravelmente, irradia-se para uma grave lesão à ordem pública, a economia, a segurança e a prestação do serviço público de saúde, saneamento, no pagamento de seus compromissos para com terceiros, porquanto não se pode perder de vista que a tutela de urgência ora postulada poderá ser a gênese de um iniludível efeito multiplicador de demandas para diferimento do pagamento de tributos e obrigações acessórias.

Nesse raciocínio, ouso ainda dizer, que até nas relações privadas serão severamente comprometidas, uma vez que se admitida a flexibilização judicial para protelar o pagamento de créditos tributários não revestidos de anormalidades formais e materiais como aparenta ser o caso, o que serão dos demais.

Pondera-se ainda que o faturamento de uma empresa é servil ao pagamento de suas obrigações, dentre os quais se destacam os tributos, manifestação do poder de império e reflexo da soberania estatal, onde nos Estados membros se materializa pela autonomia política, administrativa e financeira decorrente da Constituição Federal, razão pela qual a tutela em exame implicaria negar vigência oblíqua ao art.186 do CTN, que é orientado, inclusive, pelos postulados de isonomia material, de forma a impedir que a postergação no pagamento do Imposto, em detrimento de autorização das competências legislativas e executivas, configurem manifesta situação de privilégio frente as sociedades e aos empresários que, no mesmo cenário, mantêm-se em dia com suas obrigações fiscais.

A propósito, colaciono caso análogo submetido ao Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante, não deferiu medida liminar, pleiteada para suspender a exigibilidade da obrigação de recolhimento do ICMS por parte da impetrante, bem como de obrigações acessórias correlatas, durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19. Inviabilidade.
Hipótese em que não se justifica a pretendida suspensão liminar da exigibilidade do pagamento do tributo, pena de grave lesão à ordem pública, à economia e à segurança pública, além de importar em incursão do Judiciário em seara afeta a outros Poderes de Estado
. Tudo de molde a concluir ser caso de manutenção da decisão impugnada. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2070690-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/01/2012; Data de Registro: 20/04/2020).

Em evolução, com relação aos precedentes judiciais do Supremo Tribunal Federal utilizados pelo agravante como parâmetro de orientação para deferimento desta medida, quais sejam as Ações Cíveis Originárias nºs 3.363 e 3.365, nelas os elementos da lide são totalmente diversos daqueles que integram este recurso, tratando-se, na verdade, de tutela interventiva na celebração de contratos dos Estados da São Paulo e da Bahia com a União Federal, ajuste entre pessoas de direito público, relações jurídicas nascidas e executadas com a predominância da autonomia de vontade individual de cada um de seus entes figurantes, não marcada de inovação jurisdicional acerca de obrigação "ex lege", como é a tributária.

De registrar ainda, que não cabe deferir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, porquanto ainda não vencidas as obrigações tributárias objeto do pedido de sobrestamento nesta demanda, ausente o requisito da caução e não há impugnação quanto a legalidade da exação, mas sim, frise-se, a postergação de seu pagamento.

Não se pode olvidar, outrossim, a previsão do artigo 1.059 do CPC/15, segundo o qual ao pedido de tutela antecipada pleiteado con
tra a Fazenda Pública é aplicável o disposto na Lei nº 8.347/92 que, por seu turno, impõe restrições, quando a medida que esgota, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Firme nestas razões, entendo por bem conhecer do recurso, mas a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFERIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE ICMS – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAMENTO REALIZADO – POLÍTICA FISCAL – PANDEMIA COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DE OUTRO PODER PELO JUDICIÁRIO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – O deferimento de benesses de ordem fiscal está afeta a esfera de competência de outros Poderes, cuja competência não pode ser invadida pelo Judiciário.

2 – Cabe ao Legislativo e Executivo a discussão acerca dos impactos sofridos com a pandemia de Covid-19 e a implementação de medidas necessárias a serem tomadas no âmbito de competência de cada um, objetivando fomentar a retomada da economia e
a
promo
ção de
política
s
sociais.

3 – Na esteira do disposto na Lei nº 8.347/92, não será concedida medida cautelar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, situação que impede, pois, o acolhimento do pedido recursal.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.